Tribunal: TRF3
Processo: 0012452-37.2016.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
615/821)

0012452-37.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.1.000Valor da condenação inferior a 60 /

Não faz jus a parte autora à concessão de aposentadoria por invalidez rural postulada, pois comprovado o labor rural afirmado na inicial unicamente pela prova testemunhal, insuficiente para a comprovação do trabalho campesino nos termos da Súmula no 149 do STJ, segundo a qual é necessário que a prova testemunhal venha acompanhada de início razoável de prova documental: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

2. Invertido o ônus da sucumbência e condenada a parte autora ao pagamento de honorários de advogado fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

3.Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0012452-37.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA GURGEL DE OLIVEIRA GONZALEZ ALVES - SP270356-N

APELADO: ANTONIO NUNES DE CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0012452-37.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA GURGEL DE OLIVEIRA GONZALEZ ALVES - SP270356-N

APELADO: ANTONIO NUNES DE CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez a trabalhador rural segurado especial, prevista no artigo 42 e seguintes da Lei 8213/91.

A sentença proferida em 18/11/2015 julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder ao autor aposentadoria por invalidez rural ao autor, com DIB a partir da citação, 14/04/2015, reconhecendo como comprovada sua condição de trabalhador rural segurado especial com base na prova testemunhal produzida e nos registros constantes de sua CTPS contendo vários vínculos de natureza rural, assim como a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho, por sua condição de portador de retinose pigmentar com miopia de grau severo, com o pagamento dos valores em atraso corrigidos monetariamente com base nos índices oficiais e juros de mora nos termos da Lei no 11.969/09. Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença. Houve a concessão de tutela antecipada. Sentença submetida a reexame necessário.

Apela o INSS, sustentando o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, por não ter restado comprovada nos autos a qualidade de segurado especial do autor na data de início da incapacidade estabelecida no laudo, 29/09/2014, ou mesmo no período que antecedeu o ajuizamento da ação, assim como a qualidade de segurado na condição de empregado sem vínculo trabalhista formal, ausente início de prova material acerca da condição de trabalhador rural no regime de economia familiar contemporânea à época do início da incapacidade e por período equivalente à carência do benefício. Alega que o último vínculo laboral do autor cessou em 03/2013, de forma que não mantinha a qualidade de segurado à época do início da incapacidade estabelecida no laudo..

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0012452-37.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA GURGEL DE OLIVEIRA GONZALEZ ALVES - SP270356-N

APELADO: ANTONIO NUNES DE CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa necessária prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (14/04/2015), seu valor aproximado e a data da sentença (18/11/2015), que o valor total da condenação não alcança a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Acresça-se, também, que será garantida a condição de segurado ao trabalhador rural que não tiver vínculo de emprego devidamente registrado em CTPS desde que comprovado o labor mediante ao menos início de prova documental, consoante estabelecido na Súmula no 149 do STJ.

Também é pacífico o entendimento dos Tribunais, considerando as difíceis condições dos trabalhadores rurais, admitir a extensão da qualificação do cônjuge ou companheiro à esposa ou companheira, bem como da filha solteira residente na casa paterna. (REsp 707.846/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ de 14/3/2005)

Por fim, quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

No caso concreto.

O autor, nascido em 17/09/1964, propôs a presente ação em 19/02/2015, alegando ser portador de baixa visão em ambos os olhos causada por alta miopia, patologia progressiva e irreversível que o incapacita para o labor como trabalhador rural segurado especial, no regime de economia familiar.

Como prova da incapacidade, apresentou atestados médicos datados de 2014.

A perícia médica judicial do autor (fls 28 ID 8998664), ocorrida em 31/03/2015, aos 49 anos de idade, constatou que o autor é portador de retinose pigmentar e miopia em grau severo, tratando-se de doença congênita observada desde os sete anos de idade, concluindo pela existência de incapacidade total e permanente para as atividades laborais habituais, fixada a data de início da incapacidade em 29/09/2014.

Impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 25, I, da Lei de Benefícios, a parte autora deveria comprovar o exercício de atividade rural nos 12 meses anteriores à situação de incapacidade.

O conceito de segurado especial é dado pelo artigo 11, inciso VII, da Lei n.o 8.213/91. A Lei n.o 11.718, de 20 de junho de 2008, estendeu ao seringueiro ou extrativista vegetal (que labore na forma do art. 2o, caput, inciso XII da Lei n.o 9.985/200), bem como ao pescador artesanal ou a este assemelhado a condição de segurado especial.

O §1o do artigo 11 da Lei n.o 8.213/91 define o regime de economia familiar. É possível ao segurado especial valer-se de empregados contratados, em épocas de safra, por no máximo 120 (cento e vinte) dias, nos termos do §7o do artigo acima referido. Por outro laudo, o §8o descreve determinadas atividades que não descaracterizam a condição de segurado especial, enquanto que os incisos do §9o trazem um rol dos rendimentos que podem ser auferidos por membro do grupo familiar, sem que este perca sua condição de segurado especial.

Nesse sentido, para demonstrar o labor rural admite-se a prova testemunhal, porém, é necessário que venha acompanhada de início razoável de prova documental, conforme preceitua a Súmula de no 149 do STJ,: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (AR 4.094/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 08/10/2012)

No caso sob exame, não houve a produção de prova documental contemporânea ao período de carência, pois os documentos apresentados não permitiram a comprovação do exercício da atividade rural pelo autor, na qualidade de trabalhador rural segurado especial no regime de economia familiar, cuja produção é voltada para a subsistência do grupo familiar.

Do extrato do CNIS (fls. 23 ID 89986664) e das cópias da CTPS do autor (fls. 23/27 ID 89986662 e fls. 1 e 2 do ID 89986663), consta a existência de diversos vínculos laborais como empregado em estabelecimentos rurais, sendo o último deles no período de 11/04/2011 a 19/01/2012, após o que esteve em gozo de benefício de auxílio-doença no período de 01/12/2012 a 14/03/2013.

Constata-se que à época do início da incapacidade laboral o autor não mais se encontrava durante o período de graça, de forma que havia perdido a qualidade de segurado da previdência soclal.

De outra parte, o conjunto probatório não demonstrou o exercício do labor rural na condição de trabalhador rural segurado especial.

Como início de prova material do labor rurícola, o autor fez juntar cópia de talão de notas fiscais de venda de mercadorias como produtor rural no sítio São Paulo, local de sua residência, cuja primeira nota foi emitida no mês de agosto/2010, constando emissões em 09/2011,12/2012, 09/2013, 04/2014, assim como nota fiscal de compra da sua produção emitida por outros estabelecimentos em 12/2012, 09/2013.

Os documentos apresentados não fazem prova do exercício da atividade de trabalhador rural segurado especial pelo autor, pois até janeiro de 2012 o autor mantinha vínculo empregatício, descaracterizando o labor como segurado especial.

Em seguida, esteve em gozo de auxílio-doença de 01/12/2012 até 14/03/2013, período em que igualmente não esteve apto para o desempenho do trabalho rural. Consta ainda do laudo pericial declaração do próprio autor afirmando a piora do quadro de saúde a partir de março de 2013 e que o impediu de trabalhar desde então, sendo que em 09/2014 já apresentava cegueira em ambos os olhos.

Conclui-se que no período abrangido pelo início de prova material apresentado o autor ou não desempenhava o labor como segurado especial por manter vínculo empregatício, ou se encontrava afastado por incapacitado para o trabalho, em gozo de benefício por incapacidade.

Assim, os documentos apresentados não constituem início de prova material apto a comprovar a condição da parte autora de trabalhador rural segurado especial, pois não comprovam o labor rural no período de doze meses anteriores à data do ajuizamento da ação.

Resulta que o labor rural afirmado pela autora foi comprovado unicamente pela prova testemunhal, insuficiente para a comprovação do trabalho campesino nos termos da Súmula no 149 do STJ, segundo a qual é necessário que a prova testemunhal venha acompanhada de início razoável de prova documental: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial e DOU PROVIMENTO à apelação do INSS e julgo improcedente o pedido inicial, restando prejudicada a preliminar suscitada.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida. A questão referente à eventual devolução dos valores recebidos a este título deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.1.000Valor da condenação inferior a 60 /

Não faz jus a parte autora à concessão de aposentadoria por invalidez rural postulada, pois comprovado o labor rural afirmado na inicial unicamente pela prova testemunhal, insuficiente para a comprovação do trabalho campesino nos termos da Súmula no 149 do STJ, segundo a qual é necessário que a prova testemunhal venha acompanhada de início razoável de prova documental: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

2. Invertido o ônus da sucumbência e condenada a parte autora ao pagamento de honorários de advogado fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

3.Apelação do INSS provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e DAR PROVIMENTO à apelação do INSS e julgo improcedente o pedido inicial, restando prejudicada a preliminar suscitada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.